Tribunal: TJES
Processo: 5007444-75.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007444-75.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RECORRIDO: NELSON BORGES TEIXEIRA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de indenização por danos morais, declaração de inexistência de dívida e obrigação de fazer, ao argumento de que a autora está sendo cobrada, pelas requeridas, com mensagens e telefonemas, por dívida que não existe.

O requerido Santander apresenta preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse em agir. No mais, alega que cedeu o crédito para a outra requerida, não possuindo responsabilidade por atos da outra requerida, a partir da cessão do crédito. Assim, requer a improcedência do pedido inicial, uma vez que existiu o contrato de empréstimo pessoal, realizado pela parte autora, estando inadimplente, sendo cedido o crédito para terceiro. A requerida OMNI apresenta preliminar de incompetência do juízo, por necessidade de perícia e preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Santander. No mais, apresenta os mesmos argumentos da parte requerida Santander, requerendo a improcedência do pedido inicial.

Em sede de

sentença (ID 4062917) foi
julgado parcialmente procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“ ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, solidariamente, as requeridas, para que se abstenham de realizar qualquer contato, com a parte autora, para cobrança ou oferta de acordo do contrato objeto da presente demanda, tudo isso em 48 horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais), por contato realizado. CONDENO, ainda, as requeridas, que se abstenham de negativar o nome da parte autora, por conta da dívida objeto da presente demanda, em 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais) e, caso já tenham negativado, que procedam a retirada, também em 48 horas, sob pena da mesma multa diária constante neste parágrafo. DECLARO A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA OBJETO DA PRESENTE DEMANDA, devendo, as requeridas, cancelarem a referida dívida e suposto contrato, em 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais), caso o referido contrato venha constar em qualquer registro junto a qualquer empresa que apure crédito ao consumidor. CONDENO, ainda, as requeridas, de forma solidária, a pagarem, à parte autora, o valor de R $10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. Dou esta por publicada e dela intimadas as partes em audiência. Registre-se. Sem custas e honorários advocatícios.”

Irresignados, os recorrentes interpuseram recurso inominado (IDs 4063922)(IDs 4063944),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a demanda e subsidiariamente, para reduzir a indenização por danos morais
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que pugnou pela manutenção integral da sentença.
(IDs 4063949)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pelos motivos que seguem.

Inicialmente, insta salientar que é inconteste a natureza consumerista da relação mantida pelas partes, perfeitamente enquadrada nas definições de consumidor e fornecedor expressas nos artigos 2º e 3º do CDC.

No caso em questão, restou constatado nos autos que as partes requeridas não apresentaram qualquer contrato escrito ou gravado, para demonstração da origem do débito.

Assim sendo, verifica-se no presente caso que as instituições financeiras não se desincumbiram do ônus de provar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Posto que, a Requerente experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 10.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)